Tribunal: STF
Processo: RE 1520347
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. POLÍTICAS PÚBLICAS. IMPLEMENTAÇÃO. DISPONIBILIZAÇÃO DE VAGAS, EM CLÍNICAS/UNIDADES ESPECIALIZADAS, PARA INTERNAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ADOLESCENTES E CRIANÇAS USUÁRIAS DE DROGAS. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INOCORRÊNCIA. INAPLICÁVEL, AO CASO, A SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental contra decisão que deu provimento ao recurso extraordinário.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação ao princípio da separação dos Poderes.



    III. Razões de decidir



    3. No caso, a sentença consignou, expressamente, ser indubitável a necessidade de implementação de políticas públicas voltadas ao combate não só do uso de drogas pelas crianças e adolescentes, como também à recuperação dos mesmos.



    4. O Tribunal de origem, apesar de constatar a gravidade da situação refletida nos autos, entendeu que “as providências determinadas no decreto sentencial inserem-se na chamada atividade discricionária do administrador, sendo defeso ao Judiciário imiscuir-se nessa gestão e determinar a disponibilização genérica de vagas em clínicas e instituições para tratamento de drogadição, não se sabendo se públicas ou privadas, se para internação compulsória ou voluntária, uma vez que a definição das normas que vincularão os gastos e investimentos públicos dependerá da análise de critérios de oportunidade e conveniência (eDOC 4, p. 8), em contrariedade à orientação deste Supremo Tribunal Federal, uma vez que, no caso concreto, cabível é a interferência do Poder Judiciário com a finalidade de dar efetividade a direitos fundamentais, sem que isso represente ofensa ao princípio da separação dos poderes.



    5. Não incide, portanto, na hipótese, o óbice da Súmula 279 do STF. 



    IV. Dispositivo



    6. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985).